Tribunal: TJBA
Processo: 0551492-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0551492-29.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Emerson Moura de Jesus

Defensor Público: Dr. Aldo Sandro Tanajura Sampaio

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Rita Márcia Leite Santos

Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INALBERGAMENTO.
PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO
QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO QUE CONFIGURA O CRIME PREVISTO NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL.
PRECEDENTES DO STJ.
DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INACOLHIMENTO. PRÁTICA DO DELITO NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. EXPOSIÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS QUE TRANSITAM NO LOCAL E NOS PONTOS DE PARADA. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. INALBERGAMENTO. ACUSADO QUE FINGIU SER UM PASSAGEIRO, COM O FIM DE PERPETRAR O CRIME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REPUTADA NEGATIVA. PRECEDENTES DO STJ.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I –
Cuida-se
d
e Recurso de Apelação interposto por Emerson Moura de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(id. 67553951), que: “[...] no dia 13 de julho de 2018, por volta das 13h40min, na Avenida Cardeal da Silva, nesta capital, o denunciado EMERSON MOURA DE JESUS abordou a vítima RAFAELA MARIE ROBICHEZ FERNANDES, no interior do ônibus que fazia a linha Alto do Coqueirinho x Aeroporto e, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, subtraiu a bolsa da mesma contendo os seguintes pertences: 01 (um) aparelho celular da marca iPhone; 01 (um) porta canetas; 01 (uma) bolsinha de cor preta com listras brancas contendo carteira de habilitação, carteira de identidade, cartões bancários, plano de saúde, meia passagem estudantil, carteira de estudante; equipamentos do curso de Arquitetura e a quantia de R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos), além de outros objetos, conforme acostado no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 06. Consta dos autos inclusos que a vítima estava na Avenida Cardeal da Silva, no ônibus da Empresa Integra Salvador Norte, que fazia a linha Alto do Coqueirinho x Aeroporto, quando foi surpreendida pelo acusado abordando-a de forma agressiva, sendo que este fingiu estar armado e proferiu ameaças e xingamentos contra a mesma, ordenando-lhe que lhe entregasse seus pertences e logo em seguida puxando sua bolsa. Após subtrair a bolsa da vítima, o indiciado evadiu-se, descendo do ônibus, correndo. Sucede que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, saindo em perseguição do acusado, logrando alcançá-lo na Rua Agnelo de Brito em poder da
res furtiva
. Ato contínuo, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à sede policial para a adoção das providências cabíveis. Em sede de interrogatório de fls. 12, o denunciado EMERSON MOURA DE JESUS confessou a prática do delito, afirmando que pretendia vender os objetos subtraídos para financiar o uso de entorpecentes. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a desclassificação para o crime de furto simples, em virtude da alegada inexistência de grave ameaça. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, bem como da agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal. Pleiteia, ainda, a aplicação do regime inicial semiaberto.

IV – Em que pese o recurso defensivo não tenha manifestado qualquer insurgência quanto à condenação, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 67553952, p. 2-3); os termos de depoimento dos três policiais responsáveis pela prisão em flagrante, ainda na delegacia (id. 67553952, p. 4, 7 E 8); as declarações da vítima, em sede policial (id. 67553952, p. 9-10); a confissão extrajudicial do acusado (id. 67553952, p. 12); o auto de exibição e apreensão dos bens de propriedade da ofendida (id. 67553952, p. 6) e o respectivo auto de restituição (id. 67553952, p. 11); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias).

V – No que concerne ao pleito defensivo de desclassificação do crime de roubo para o de furto, não merece acolhimento. Analisando as provas colacionadas aos autos, observa-se que o delito foi praticado mediante grave ameaça – simulação de porte de arma de fogo –, elementar que afasta a incidência do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal. Nesse sentido, destacam-se as declarações judiciais da vítima, no sentido de que o réu “estava fingindo que estava armado” e “chegou com a mão dentro da blusa”, gritando “Passa tudo! Passa tudo!”.

VI – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações da ofendida apresentam-se sólidas e uníssonas com o restante do acervo probatório, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade do seu relato, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação.

VII – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitiva, merece destaque o depoimento judicial da testemunha do rol de acusação CB/PM Ubirajara Santos Andrade, que ratifica e dá credibilidade ao relato da ofendida. Acrescente-se que o testemunho prestado pelo policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, guarda coerência com o quanto narrado pela vítima. Vale salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço.

VIII – Interrogado em juízo, o acusado confessou a prática delitiva, negando, todavia, que tenha simulado o porte de arma de fogo. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório.

IX – É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, desde que provoque temor na vítima, dificultando ou impedindo sua reação, como ocorreu na hipótese dos autos (STJ - AgRg no HC: 597225 SC 2020/0173174-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021).

X – No caso em deslinde, é indubitável, portanto, a existência de grave ameaça, considerando que o acusado, além de ter gritado uma ordem para a vítima, colocou a mão por baixo da camisa, simulando portar arma de fogo, razão pela qual, a despeito do esforço argumentativo da defesa, incabível é a desclassificação para o delito de furto.

XI – Passa-se, a seguir, à apreciação da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado Sentenciante valorou negativamente apenas uma vetorial – circunstâncias do crime –, por ter o delito sido praticado no interior de um ônibus municipal, exasperando a pena-base privativa de liberdade na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito – para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão –, conforme recomendação da doutrina e jurisprudência pátrias, o que não enseja qualquer reparo.
Não procede o pleito defensivo de fixação das basilares no mínimo legal, sendo firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a prática do delito no interior de transporte coletivo autoriza o incremento da pena-base, por revelar uma maior gravidade, tendo em conta a exposição de um maior número de pe
ssoas que t
ransitam pelo veículo e por seus locais de parada.
Mantém-se a pena de multa no
quantum
de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ainda que não guarde proporcionalidade com a reprimenda corpórea, em respeito ao princípio do
Non Reformatio in Pejus
.

XII –
Na etapa intermediária, acertadamente, o Juiz
a quo

reconheceu a incidência da atenuante da

menoridade
,

bem como a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, contudo, por ser preponderante a primeira, procedeu à compensação parcial entre ambas, reduzindo a pena na fração de 1/12, na esteira dos precedentes da Corte Superior acerca do tema (STJ – AgRg no HC: 816505 SC 2023/0125461-3, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023). Fica mantida, assim, a reprimenda intermediária no

quantum

de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

XIII – Ao contrário do que sustenta a Defesa, a fundamentação judicial acerca da incidência da agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, CP) revela-se idônea, como se verifica a seguir: “[...] de acordo com a doutrina mais abalizada, a dissimulação ocorre quando o agente emprega algum tipo de artifício com a finalidade de se aproximar da vítima, diminuindo-lhe as defesas, para praticar o ato criminoso. Há um verdadeiro disfarce quanto à real intenção do ato. Para a configuração da agravante da dissimulação, imperioso o disfarce da vontade hostil, que coloque o agente em situação de vantagem, impedindo, ou pelo menos em muito dificultando, a defesa da vítima. Foi justamente o que ocorreu no caso concreto. A prova amealhada comprovou a encenação do acusado ao se passar por passageiro no ônibus, dificultando a reação da vítima, restando caracterizada a agravante. O acusado ingressou no transporte e fingiu ser passageiro para atacar a vítima de forma inesperada, devendo, via reflexa, ser a punição mais severa, mercê da concretização da agravante em análise [...]” (id. 67554231).

XIV – Trata-se de entendimento já chancelado pelos Tribunais Pátrios, em acórdãos que vêm sendo mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, destacando-se decisão recente, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, segundo a qual “as instâncias ordinárias constataram, conforme acervo probatório, que o recorrente agiu mediante traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outra circunstância análoga, pois procedeu ao roubo de forma ardilosa para ganhar a confiança das vítimas no transporte coletivo". Diferencia o Ministro, ainda, a dissimulação – que atrai a incidência da agravante – da valoração negativa das circunstâncias do crime – por ter o delito sido praticado dentro de transporte coletivo –, não havendo que se falar em
bis in idem
, nos seguintes termos: “em conformidade com a jurisprudência desta Corte, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de o crime de roubo ter sido cometido no interior de transporte coletivo, o que autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas" (STJ – REsp: 2015804 PI 2022/0228415-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 01/09/2022).

XV – Outrossim, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Eserval Rocha, que manteve a incidência da agravante, delineando a seguinte fundamentação: “O acusado cometeu o delito de roubo tentado mediante dissimulação, posto que ingressar no ônibus coletivo, e sentar ao lado da vítima após o pagamento da passagem, foi para dissimular o crime, ao agir como um passageiro comum. Afinal, o intuito com a entrada no veículo foi a prática do roubo e não o seu deslocamento, devendo ser mantida a aludida agravante” (TJ-BA – APL: 05096881320208050001, 13ª Vara Criminal – Salvador, Relator: ESERVAL ROCHA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/07/2022).

XVI – Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, tornaram-se definitivas as penas de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XVII – A despeito do esforço argumentativo da Defesa, mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena, em virtude da circunstância judicial reputada negativa, como autoriza o art. 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com a jurisprudência do STJ acerca do tema: “[...] nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância aos arts. 33, § 3º c/c 59, ambos do CP [...]” (STJ – AgRg no AREsp: 2127628 GO 2022/0147370-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

XVIII – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XIX –
APELO CONHECIDO e IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0551492-29.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Emerson Moura de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.